Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600010-57.2021.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
28/06/2024
Número: 0600010-57.2021.6.16.0146
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Calúnia na Propaganda Eleitoral, Divulgação de Falsa Imputação, Difamação na
Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600010-
57.2021.6.16.0146 que julgou procedente a denúncia e condenou o réu Emerson Miguel Petriv,
como incurso nas sanções dos artigos 324 e 326, do Código Eleitoral. Condenou, ainda, o Réu ao
pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal). Nos termos do Art.
69 do Código Penal, em face do concurso material de crimes, somou as respectivas penas,
passando a pena definitiva e total a serem de 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção, além do
pagamento de 12 (doze) dias-multa (Ação Penal Eleitoral com base no inquérito policial 0600010-
57.2021.6.16.0146, com denúncia pelo Ministério Público contra Emerson Miguel Petriv, em razão
da prática dos delitos previstos nos artigos 324 e 326, do CE, ambos conjugados com o Artigo 69
do Código Penal. Narrou nos fatos que: Fato 1- Que na manhã do 1/11/2020, nas dependências da
"Feira do Cincão", o denunciado Emerson Miguel Petriv, vulgo "Boca Aberta", utilizando-se de um
microfone e de uma caixa de som, fazia a sua campanha eleitoral perante os frequentadores que ali
se encontravam, quando, então, ao se deparar no local com a presença de seu concorrente ao
respectivo cargo, José Tiago Camargo Do Amaral, vulgo "Tiago Amaral", ora vítima, passou, no
intuito de influenciar o eleitorado com propaganda negativa a respeito de sua pessoa, a proferir
dolosamente diversas palavras contra a honra do mesmo, ora caluniando-o, imputando-lhe
falsamente fato definido como crime ao acusá-lo de ter cometido o delito de peculato na chamada
"Operação Quadro Negro" do qual ele não chegou a ser denunciado, ora injuriando-o, ofendendo-
lhe a sua dignidade e o seu decoro. Fato 2 - Para tanto, o denunciado Emerson Miguel Petriv,
dirigindo aos gritos a palavra contra a vítima José Tiago Camargo Do Amaral, passou a dizer as
seguintes expressões: "eu adoro receber processo de político bandido, safado, vagabundo,
ordinário, ladrão do dinheiro do povo(...); "Deputadozinho que roubou o dinheiro da merenda;
Levou 50 mil reais , dinheiro desviado que era para comprar merenda do teu filho, da tua filha;
Tiago Amaral delatado por levar 50 mil reais de dinheiro que era para construir a tua escola, a
escola do teu filho, e a merenda. É o papa merenda. O papa merenda tá aqui na Feira do Cincão";
Ref: Inquérito Policial nº 0600010- 57.2021.6.16.0146, IPL n ° .2021.0007255, Procedimento
Investigatório Criminal nº 0600346-62.2020.6.16.0157).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43897912
27/06/2024
20:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.515

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600010-57.2021.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURADO. CALÚNIA ELEITORAL.
I N J Ú R I A E L E I T O R A L . A U T O R I A .
M A T E R I A L I D A D E . P R O V A D A S .
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se caracteriza hipótese de nulidade
quando ausente qualquer prejuízo à defesa
uma vez que na audiência de instrução e
julgamento houve nomeação de defensor
dativo para o ato e não houve a produção
efetiva de qualquer prova.

2. A imputação de fato criminoso a outro
candidato no contexto da campanha
e l e i t o r a l , c u j a f a l s i d a d e
e r a d e
conhecimento do autor, configura o delito
de calúnia eleitoral.

3. Proferir ofensas verbais a outro candidato
que está no mesmo local, para fins de
propaganda negativa, configura o crime de
injúria eleitoral.

4. Demonstrado que o autor tinha ciência da
Num. 43897912 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720380795900000042852929
Número do documento: 24062720380795900000042852929
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:05:11

falsidade da imputação de crime, não há
que se falar em ausência de dolo, ainda que
a efetiva existência de investigação policial
em desfavor da vítima tenha sido difundida
pelos veículos de comunicação típicos, uma
vez que o direito penal pátrio é regido pelo
princípio da presunção de inocência.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se recurso criminal eleitoral interposto por EMERSON MIGUEL PETRIV
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da denúncia e o condenou nas
sanções dos art. 324 e 326 do Còdigo Eleitoral na forma do art. 69 do Código Penal, a
uma pena de 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção e o pagamento de 12 (doze)
dias-multa, arbitrado em um salário mínimo o valor do dia-multa, bem como ao
pagamento de custas processuais.

Irresignado, o réu interpôs recurso aduzindo, preliminarmente, a nulidade do
processo em razão de cerceamento de defesa e no mérito, a ausência de dolo do crime
de calúnia e, quanto à injúria, alegou a existência de um contexto político de animosidade
entre autor e vítima, com ofensas mútuas e, assim, a ausência de animus injuriandi. Por
fim, afirma que sua conduta decorreu de resposta imediata, o que afastaria a aplicação da
pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral defendeu a ausência de
nulidade e, no mérito, a existência de dolo e a comprovação da materialidade e autoria,
motivo pelo qual pugnou pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso para o fim de absolver o recorrente do crime de calúnia eleitoral.

É o relatório.

Num. 43897912 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720380795900000042852929
Número do documento: 24062720380795900000042852929
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:05:11

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE
do dia 19/09/2023 (id. 43735537) e as razões foram protocoladas no dia 29/09/2023 (id.
43735539).

Intimado em 02/10/2023, o Ministério Público Eleitoral apresentou
contrarrazões em 04/10/2023, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Preliminares:

O recorrente argui a nulidade do feito. Afirma que na audiência de instrução e
julgamento, realizada no dia 15/02/2023, enfrentou problemas de conexão e foi removido
da sala de audiência virtual e que não teria sido novamente admitido pelo servidor que
estava moderando a videoconferência.

Sustenta que houve a nomeação de advogado dativo para continuar a
audiência sem concessão de tempo para estudo do feito. Argumenta que acostou prova
documental que demonstra sua alegação.

Conclui que tais circunstâncias caracterizaram cerceamento de defesa e
nulidade do ato processual, com prejuízo ao réu pela impossibilidade de participação na
produção da prova.

Em contrarrazões, o Ministério Público afirmou que, mesmo com advogado
dativo nomeado, a oitiva da vítima José Tiago Camargo do Amaral não ocorreu naquela
data, sendo que a audiência foi redesignada e que, considerando que nenhuma prova foi
produzida na data original da audiência, não se caracterizou prejuízo à defesa, não
havendo nulidade a ser declarada.

Por definição, nulidades são vícios que afetam a validade de atos
processuais, realizados em desacordo com as formas previstas em lei, podendo levar à
sua invalidação.

De acordo com o art. 563 do CPP só haverá nulidade no processo penal
quando dela sobrevier prejuízo a uma das partes.

Segundo consta dos autos, a solenidade designada para o dia 15/02/2023
tinha por objetivo colher o depoimento do informante, José Tiago Camargo do Amaral,
arrolado pelo Ministério Público e das testemunhas de defesa Ivan Cesar Gomes de
Oliveira; José Roberto Tofano Junior e Luiz Pereira Lucas, bem como o interrogatório do
réu Emerson Miguel Petriv.

Da ata de audiência, extrai-se que as testemunhas de defesa e o réu não se
fizeram presentes e que "antes de dar início à audiência, o advogado do réu, Dr.
Num. 43897912 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720380795900000042852929
Número do documento: 24062720380795900000042852929
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:05:11

Guilherme Bissi Castanho (OAB/PR 99.426), após ter sido alertado de que sua câmera
não estava funcionando, eis que sua imagem não estava aparecendo, afirmou que ia
fazer uma atualização da plataforma, motivo pelo qual saiu da audiência, não ingressando
novamente. Apresentou petição, alegando em síntese que teve problemas em sua rede
de dados, requerendo a redesignação da audiência, conforme petições Ids. 113375601 e
113375612".

Com essa petição, o advogado anexou capturas de tela de solicitação de
suporte técnico, comprovante de agendamento de visita técnica da empresa Vivo para o
dia 17/02 e uma da plataforma zoom na qual se lê "the meeting host will let you soon -
146ZE - Audiência", todas elas sem qualquer especificação da data em que foram obtidas
e sem nenhuma forma de validação, não se prestando sequer como indício apto a
embasar a alegação de problema técnico.

Evidencia-se da gravação da audiência a surpresa dos participantes diante do
fato de o dr. Guilherme ter se ausentado da sala e não haver retornado não havendo
quaisquer elementos que corroborem a alegação da defesa no sentido de que pediu para
reingressar na sala virtual de audiência e não foi habilitado pelo servidor que atuou como
moderador.

Aliás, sequer o mencionado advogado buscou entrar em contato com o
cartório eleitoral para informar os alegados problemas de conexão, emergindo dos
elementos a inexistência de justificativa para o não retorno à sala virtual de audiência.

Não obstante, ainda que se pudesse aferir o efetivo problema técnico, fato é
que na mencionada solenidade não se produziu quaisquer atos probatórios. Como
ressaltado pelo recorrido, as testemunhas de defesa e o réu não se fizeram presentes ao
ato e a vítima/informante arrolado pelo órgão acusatório não foi ouvida naquela
oportunidade, motivo pelo qual inexiste qualquer prejuízo concreto, elemento
indispensável à declaração de nulidade no processo penal.

Por oportuno, é importante salientar que, embora seja verdadeiro que o
defensor dativo nomeado para o ato não tenha disposto de tempo hábil para estudar o
processo, limitando-se à leitura da denúncia, fato é que não houve a produção de
quaisquer elementos de prova, não se podendo também cogitar de cerceamento de
defesa como pretendeu o recorrente.

Nesse contexto, seja pela ausência de elementos que comprovem a
impossibilidade técnica de participação do advogado ou pela inexistência de prejuízo ao
recorrente, rejeita-se a preliminar.
Mérito

A inicial acusatória imputou ao recorrente a prática dos delitos tipificados nos
art. 324 e 326 do Código Eleitoral, na forma do art. 69 do Código Penal.

Segundo narrado, Emerson Miguel Petriv, conhecido como “Boca Aberta”,
teria caluniado e injuriado seu oponente político, José Tiago Camargo do Amaral, durante
a campanha eleitoral. Consta que ele teria usado um microfone e caixa de som para
acusar falsamente Amaral de estar envolvido no crime de peculato relacionado à
Num. 43897912 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720380795900000042852929
Número do documento: 24062720380795900000042852929
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:05:11

“Operação Quadro Negro”.

Além disso, o recorrente teria gritado insultos e acusações contra Amaral,
chamando-o de corrupto e acusando-o de desviar dinheiro destinado à merenda escolar e
à construção de escolas, referindo-se a ele como “bandido pé de chinelo” e “bandidinho
mequetrefe”, entre outros insultos.

Por sentença, o juízo de primeiro grau condenou o recorrente como incurso
nas penas dos art. 324 e 326 do Código Eleitoral, na forma do art. 69 do Código Penal,
fixada definitivamente em 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção e 12 (doze) dias-
multa, fixado em um salário mínimo o dia-multa.

A sentença considerou presentes provas suficientes da autoria e
materialidade em razão dos depoimentos das vítimas e testemunhas, gravações e diante
dos fatos terem sido perpetrados em local público - Feira do Cinco Conjuntos - onde o
réu teria se utilizado de microfone e equipamentos de som para caluniar e injuriar a vítima
publicamente, concluindo que houve extrapolação do direito à crítica.

O recorrente argumenta que para a configuração da calúnia é imprescindível
que o acusado tivesse ciência da falsidade das alegações e que em razão do contexto
midiático, não foi possível chegar a esse conhecimento, o que afasta o dolo de sua
conduta.

Afirma que a mesma acusação em relação a José Tiago, de envolvimento
nos crimes investigados na operação Quadro Negro, já havia sido divulgada por veículos
de mídia, sem qualquer menção à sua absolvição ou ao arquivamento e que o processo
estava em segredo de justiça por isso seria impossível ter conhecimento desses fatos.

Enfatiza a importância da liberdade de expressão no debate político e
sustenta que a divulgação de informações de domínio público é admissível e não
configura ilegalidade. Acrescenta que a vítima não contestou as informações divulgadas
no momento oportuno e que o único intuito do recorrente foi propagar informações que
estavam sendo divulgadas pela mídia.

Os crimes de calúnia e injúria eleitoral estão assim tipificados nos art. 324 e
326 do Código Eleitoral:

Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de
propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
Pena – detenção de seis meses a dois anos e pagamento de 10 a 40 dias-
multa.

Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de
propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena – detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.

No caso da calúnia, o bem jurídico tutelado é a honra objetiva que consiste na
projeção social da personalidade, bem como a veracidade na propaganda eleitoral.

Da tipificação extrai-se que a configuração da conduta típica exige a
Num. 43897912 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720380795900000042852929
Número do documento: 24062720380795900000042852929
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:05:11

imputação de fato determinado e que ele se qualifique como criminoso, não sendo
suficientes alegações genéricas, ainda que ofendam a honra. Ademais, a imputação deve
ser na propaganda ou visando a fins de propaganda eleitoral.

Segundo abalizada doutrina, o termo falsamente denota que a atribuição
deve ser mentirosa e o fato há de ser específico e objetivamente determinado, ou seja,
deve haver indicação dos elementos essenciais do crime, embora não haja necessidade
de uma descrição minuciosa.

Quanto ao tipo subjetivo, exige-se o dolo de dano, consistente no querer livre
e consciente da atribuição falsa, incluindo-se o conhecimento da falsidade da imputação,
no caso de dolo direto ou ao menos que o agente tenha dúvida acerca da falsidade e não
se detenha diante dela.

Quanto à injúria eleitoral, tem-se que o bem jurídico protegido é a honra
subjetiva da vítima, com o escopo de assegurar que o processo eleitoral ocorra de forma
justa e respeitosa, sem ataques à dignidade e ao decoro dos envolvidos.

Para sua configuração, é necessário que a ofensa seja direcionada a alguém,
considerando o contexto eleitoral. O dolo na injúria eleitoral consiste na vontade
deliberada de ofender a honra alheia e de fazê-lo na propaganda ou para fins dela.

No caso concreto, a investigação foi inaugurada a partir da representação nº
0600346-62.2020.6.16.0157 formulada pela vítima, na qual constam vídeos gravados na
ocasião dos fatos, cujo conteúdo foi assim degravado:

Degravação vídeo 01:
Boca Aberta: eu vou entrar na Zona Sul a hora que eu quiser. A hora que eu
quiser eu entro lá, você é dono da Zona Sul?
Você é dono da Zona Sul? Não tem problema, pode processar à vontade,
pode processar. Olha, eu sou doido, eu adoro receber processo de político
bandido, safado, vagabundo, ordinário e ladrão. Do dinheiro do povo. Eu
adoro receber, [incompreensível] troféu da Champions League. Da liga dos
campeões. Tô aqui, dona Mara. Aqui, aqui fia. Que que é isso.

Degravação vídeo 02
Boca Aberta : (...) de escola, fala lá. Fala aí. Deputadozinho pé de rato
corrupto. Que entrou na profissão soltando fake News, falando que não é pra
votar “ni mim” rapaz. Eu estou apto para receber o voto, cê tá em terceiro
lugar, caiu para quarto na pesquisa. Deputadozinho que roubou o dinheiro
da merenda. Tá aqui agora, Tiago Amaral. Lava a tua cara e tira essa
máscara, rapaz. Lava a cara. Onde cê tava três horas da manhã [inaudível].

Degravação vídeo 03
Boca Aberta: você que tá escutando o Boca Aberta. Você consulta o Google,
tá lá, tá lá, Tiago Amaral delatado na Operação Quadro Negro. Entra lá, foi
delatado, caguetado. Levou 50 mil reais, dinheiro desviado que era para
comprar merenda do teu filho, da tua filha. É [inaudível] para construção
de escola, construção de escola que era para o teu filho, tua filha. Agora tá
aqui com essa cara de pau, você não tem vergonha nessa sua cara não?
Num. 43897912 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720380795900000042852929
Número do documento: 24062720380795900000042852929
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:05:11

Degravação – vídeo 04
Boca Aberta: o dinheiro da escola desviado você não vai falar nada?
[inaudível] Hein Tiago Amaral? Hã? Tá com vergonha, fala aê. Fala da
escola, hã? Hein Tiago Amaral? Fala o nome da escola que você levou o
dinheiro. Hã? Operação Quadro Negro. Tá com o sorriso amarelo, né nego
velho?
Eu vi você, vai lá com seu pau mandado também. Se você tiver vergonha na
sua cara você [inaudível] para mim. Hã. Tá aí ó. É desse jeito. É desse jeito aí
ó. Ó como é que é. Na Feira do Cincão é desse jeito. Tá cheio de machão da
internet, quando tá cara a cara aí fica igual uma moça. É, machão da internet
defecando pela ponta dos dedos, vai lá, vai.
Digita no Google. Está duvidando? Digita no Google. Tiago Amaral delatado
por levar 50 mil reais de dinheiro que era para construir a tua escola, a escola
do teu filho, e a merenda. É o papa merenda. O papa merenda está aqui na
Feira do Cinco.”
Já tirou a fake news, ou você vai tirar o dinheiro que você roubou da
escola para pagar a multa eleitoral? Hã? Você vai usar o dinheiro que
você roubou? Papa merenda do filho. Hã? Hein? Para pagar a multa
eleitoral? Você acha que eu vou ter medo? Hã? Eu lido com bandido muito
pior que você. Eu lido com bandido graduado. Você é bandido é de
chinelo. Você é bandidinho mequetrefe rapá.
Vem me pegar pelo pescoço, macho. Tu vem, vem. Vem. Vem. Ah, que que é
isso. Aqui não. Rumo a Londrina. Tá com medo de ir embora Tiago Amaral.
Hã? Ninguém vai te relar a mão não irmão, aqui ninguém vai por a mão
em bosta não. Esse elemento delatado, caguetado pelo dono da empresa
Valor Jaci Aguiar por levar dinheiro de merenda do teu filho e da sua filha, e
dinheiro de construção de escola. É esse tipo de gente que você defende né
Washington.

Além dos vídeos, a representação inicial contém cópia da promoção de
arquivamento de inquérito, datada de 02/11/2020, autuado no âmbito da Operação
Quadro Negro, na qual um dos investigados foi a vítima José Tiago Camargo do Amaral.

Durante a fase inquisitorial, a vítima foi ouvida e afirmou, em síntese, que
estava fazendo campanha eleitoral no local conhecido como Feira do Cinco Conjuntos, no
dia 01/11/2020, quando começou a ser seguido por pessoas vestindo camisa do
candidato Boca Aberta, sendo atacado verbalmente com injúrias: "bandido, safado, ladrão
de merenda". Asseverou que, em nenhum momento, retribuiu as agressões.

Em juízo, as provas produzidas se limitaram ao depoimento da vítima Tiago e
de uma testemunha de defesa Ivan Cesar Gomes de Siqueira.

Na oportunidade, a vítima ratificou o teor do que havia informado em sede
policial.

Relatou que estava fazendo campanha eleitoral na feira dos cinco conjuntos,
quando começou uma grande movimentação, causada pelo denunciado.
Afirmou que o denunciado estaria fazendo um discurso atacando o depoente
“como se estivesse o expulsando dali”. Alegou que o denunciado buscava o
Num. 43897912 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720380795900000042852929
Número do documento: 24062720380795900000042852929
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:05:11

intimidar, com falas mentirosas, buscando o retirar do local, para continuar a
comandar seu reduto eleitoral. Declarou que não revidou as afirmações do
denunciado, e buscou se afastar de seu campo de visão, a fim de evitar vias
de fato. Informou que o denunciado teria falado da operação quadro negro,
acusando o depoente de ter roubado a merenda de escolas. Esclareceu que
apesar das provocações, permaneceu no local se desviando dos fatos, tendo
sido bem acolhido pela população. Ao ser questionado, confirmou que ambas
as partes seriam, à época dos fatos, candidatos a prefeito de Londrina, e que
estariam realizando campanha eleitoral no local. Ao ser questionado, afirmou
que não possuía o conhecimento, de que o denunciado iria fazer campanha
no mesmo local, informando que a feira seria um local estratégico para
campanhas eleitorais. Afirmou não se recordar, se no local, existiam outros
candidatos ao cargo de prefeito, bem como, que informou que a feira estaria
lotada. Apontou que o denunciado estaria com sua bicicleta, que possuiria um
megafone. Confirmou se recordar das falas provocativas do denunciado,
transcritas na denúncia, e reiterou que em nenhum momento respondeu as
acusações. Relatou desconhecer o local em que os vídeos dos fatos foram
divulgados. Ao ser questionado pela defesa, em relação a um dos trechos
apresentados, afirmou que não se recorda para quem as ofensas teriam sido
direcionadas, bem como, se existiriam outros candidatos a outros cargos no
local. Informou que começou a ouvir as provocações, quando estava
finalizando a sua visita ao local. Concluindo, reiterou a alegação de que as
provocações do denunciado, teriam como objetivo descontruir a sua imagem
e tentar coibir seu trabalho na região.

A testemunha Ivan, devidamente compromissada, ao se apresentar em juízo,
e ser indagado pela defesa sobre os fatos narrados na denúncia, relatou que o
denunciado sempre menciona a situação do Tiago Amaral. Esclareceu que no gabinete
do denunciado, este sempre falava da operação quadro negro e o envolvimento do
ofendido no desvio de merenda de criança. Ao ser indagado, informou que não ouviu o
denunciado falar de outros políticos, com o mesmo teor. Narrou que não estava no local
dos fatos, mas que o denunciado teria exposto a situação da denúncia, quando chegou
em seu gabinete. Ao ser questionado pelo Ministério Público Eleitoral, afirmou que já foi
assessor do denunciado, porém, que na época estava no gabinete apenas de passagem,
informando que este seria localizado próximo a feira. Por fim, ao ser questionado pelo
juízo, reiterou que ficou sabendo dos fatos diretamente pelo denunciado, quando este
chegou em seu gabinete.

Esses são os elementos sobre os quais deve recair a análise da
materialidade e autoria delitivas.

Quanto a autoria das palavras de baixo calão proferidas e imputação
realizada ela é extreme de dúvidas. Os vídeos em questão mostram claramente o réu,
Emerson Petriv, com um microfone nas mãos, no local mencionado na denúncia
conhecido como Feira dos Cinco Conjuntos em Londrina, e proferindo aquelas palavras
descritas nas degravações.

A materialidade dos delitos de injúria e calúnia também são patentes, sendo
desnecessárias muitas digressões a respeito. A partir das gravações foi possível
Num. 43897912 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720380795900000042852929
Número do documento: 24062720380795900000042852929
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:05:11

constatar que a vítima e então candidato Tiago Amaral estava na feira naquele momento
e o réu se aproximou com aparelhagem de som e passou a bradar as palavras constantes
das degravações.

Nota-se que, num primeiro momento as ofensas foram realizadas de forma
indireta ao dizer "pode processar à vontade, pode processar. Olha, eu sou doido, eu
adoro receber processo de político bandido, safado, vagabundo, ordinário e ladrão".

Entretanto, a continuidade das falas demonstra que passaram a ser
diretamente dirigidas à vítima que estava em local próximo, conforme se verifica dos
seguintes trechos: "Deputadozinho pé de rato corrupto [...] Deputadozinho que
roubou o dinheiro da merenda. Tá aqui agora, Tiago Amaral [...] Levou 50 mil reais,
dinheiro desviado que era para comprar merenda do teu filho, da tua filha [...] É o
papa merenda. O papa merenda está aqui na Feira do Cinco [...] Já tirou a fake news,
ou você vai tirar o dinheiro que você roubou da escola para pagar a multa eleitoral?
Hã? Você vai usar o dinheiro que você roubou? Papa merenda do filho [...] Eu lido
com bandido muito pior que você. Eu lido com bandido graduado. Você é bandido pé de
chinelo. Você é bandidinho mequetrefe rapá [...] Ninguém vai te relar a mão não irmão,
aqui ninguém vai por a mão em bosta não"

Não obstante em alguns momentos o réu tenha se referido ao fato de que
Tiago Amaral estava sendo investigado na Operação Quadro Negro e, se tivesse se
detido a esse ponto poderia ter gerado alguma controvérsia quanto à materialidade do
delito de calúnia, fato é que em mais de uma passagem Emerson imputou a conduta de
desviar dinheiro público que seria destinado à merenda, incluindo detalhes como o
montante que teria sido subtraído.

Ocorre que, embora Tiago efetivamente tenha sido investigado na Operação
Quadro Negro, o órgão acusatório promoveu o arquivamento do inquérito por constatar a
ausência de justa causa para deflagração do processo penal, o que evidencia a falsidade
das acusações proferidas pelo réu.

Ademais, o contexto da finalidade de propaganda eleitoral também restou
evidente. Com efeito, os fatos ocorreram no dia 01º de novembro de 2020, ou seja, às
vésperas do pleito daquele ano que, em razão da pandemia de Covid-19 teve seu
primeiro turno alterado para o dia 15/11/2020.

Além disso, na ocasião, Tiago Amaral e Emerson Petriv disputavam a cadeira
de Prefeito Municipal de Londrina e o réu, por diversas vezes, se dirigiu aos transeuntes
para incutir a ideia de que a vítima teria agido contra os munícipes, o que obviamente
caracteriza propaganda eleitoral negativa. Exemplifica-se no trecho "Esse elemento
delatado, caguetado pelo dono da empresa Valor Jaci Aguiar por levar dinheiro de
merenda do teu filho e da sua filha, e dinheiro de construção de escola".

A conduta dolosa também pode ser verificada por meio dos vídeos gravados,
consubstanciando-se na vontade livre e consciente de ofender a honra objetiva e
subjetiva da vítima, em local público, de forma a incutir a ideia de não voto, o que abarca
tanto o dolo genérico como o especial.

Diante do contexto extraído dos elementos constantes dos autos não há
Num. 43897912 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720380795900000042852929
Número do documento: 24062720380795900000042852929
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:05:11

como acolher a tese defensiva no sentido de que o réu não tinha conhecimento da
falsidade das acusações. Segundo afirmou, a condição de investigado na Operação
Quadro Negro ostentada pela vítima, foi amplamente divulgada pela mídia. O réu
acrescentou em seus argumentos que não houve a divulgação da informação acerca do
arquivamento da investigação e que o processo estava em segredo de justiça, por isso
não teria como saber da falsidade de sua afirmação.

Ocorre que o réu não é neófito no cenário político, tendo inclusive já sido
eleito ao cargo de Deputado Federal e, como tal, tem ciência de que, no Brasil, vige
constitucionalmente a presunção de inocência, segundo a qual, ninguém pode ser
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Das falas do próprio réu, evidencia-se que ele tinha conhecimento de que a
vítima estava sendo investigada em operação deflagrada pelo polícia federal, portanto,
estava ciente da inexistência de decisão condenatória em seu desfavor, donde decorre a
sabida falsidade da afirmação de que ele desviou dinheiro público e, portanto, mais um
elemento de configuração do delito.

Nesse sentido a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CALÚNIA. FALSIDADE DAS IMPUTAÇÕES. CIÊNCIA PELO AGENTE.
INEXISTÊNCIA. ELEMENTAR. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
EXCEÇÃO DA VERDADE. EXCESSO CULPOSO OU DOLOSO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. A posição adotada pelo Tribunal a quo está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual, para a configuração do crime de
calúnia é indispensável que o agente tenha conhecimento da falsidade da
imputação por ele realizada, sem o que não se configura a prática do delito,
por ausência de uma de suas elementares.
[...]
6. Agravo regimental improvido.
[AgRg no AREsp n. 768.497/RJ, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
5/11/2015]

O cenário poderia ser diverso se o réu tivesse se limitado a afirmar que a
vítima estava sendo investigado por determinadas condutas. Aliás, essa é a conotação
que a defesa tenta empregar para os fatos gravados quando afirma que a divulgação de
informações de domínio público é admitida e que o único intuito de Emerson foi propagar
informações que estavam sendo divulgadas pela mídia.

Porém, não é esse o contexto que se extrai das imagens. Há patente
intenção deliberada de caluniar e injuriar, motivos pelos quais não há como se acolher as
teses defensivas que buscam afastar o dolo da conduta.

Na mesma esteira não é possível acolher a tese de defesa que busca afirmar
que as ofensas proferidas pelo recorrente ocorreram num cenário de provocação direta e
reprovável por parte da vítima, conhecido como ofensas recíprocas.

Num. 43897912 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720380795900000042852929
Número do documento: 24062720380795900000042852929
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:05:11

Os institutos despenalizadores arguidos pelo recorrente estão previstos no
art. 326, §1º do Código Eleitoral que seleciona duas hipóteses em que o juiz poderá
deixar de aplicar a pena.

Art. 326 [...]
§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I – se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
II – no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

A partir desses comandos, o recorrente busca sustentar que nos autos nº
0600354-39.2020.6.16.0157 restou patente que a vítima Tiago Amaral teria perpetrado
ataques difamatórios mediante publicações na rede mundial de computadores em data
pretéria e que isso teria motivado as ofensas ora em apuração.

Ocorre que o instituto em comento não recebe a interpretação defendida pelo
recorrente. Com efeito, a medida é prevista para ofensas recíprocas proferidas no mesmo
contexto, não se podendo cogitar que uma eventual violação à honra alheia possa
perpetuar no tempo o momento em que o primeiro ofendido irá retorquí-la.

Assim, eventual conteúdo difamatório veiculado por Tiago Amaral e apurado
naqueles autos mencionados não se prestam a justificar as ofensas que estão em
apuração nessa ação penal. Ademais, do conteúdo dos vídeo colacionados aos autos,
não há qualquer momento em que Tiago apareça dirigindo a palavra ao recorrente, não
havendo evidências de uma anterior reprovável e direta provocação, impedindo a
aplicação dos institutos despenalizados.

Sintetizando, considerando que os elementos constantes dos autos
comprovam a autoria e a materialidade dos delitos de calúnia e injúria eleitoral e que as
teses defensivas não foram acolhidas no sentido de desqualificar algum dos elementos
dos delitos, o caso é de manutenção da sentença condenatória proferida em primeiro
grau.

No mesmo sentido, a reanálise de ofício da dosimetria da pena não revela a
necessidade de readequação, devendo ser mantida no patamar em que aplicado pelo
juízo de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 43897912 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720380795900000042852929
Número do documento: 24062720380795900000042852929
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:05:11

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600010-57.2021.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ
- RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV -
Advogado do RECORRENTE: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.06.2024

Num. 43897912 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 27/06/2024 20:38:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062720380795900000042852929
Número do documento: 24062720380795900000042852929
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/06/2024 12:05:11